Tribunal: TJPA
Processo: 0003942-06.2018.8.14.0079
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003942-06.2018.8.14.0079

APELANTE: MAX DOS SANTOS TAVARES, JOSUE SOARES DE OLIVEIRA

ADVOGADO DATIVO: WADY CHARONE NETO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO TENTADO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PLEITO DE REDUÇÃO DE PENA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REPRIMENDA PECUNIÁRIA. OBRIGATORIEDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por Max dos Santos Tavares e Josué Soares de Oliveira em face de sentença que os condenou às penas de 14 anos e 10 dias-multa e 13 anos e 6 meses de reclusão e 10 dias-multa, respectivamente, pela prática do crime previsto no art. 157, § 3º, segunda parte, c/c art. 14, II, do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão são: (i) saber se a condenação deve ser reformada por insuficiência de provas; (ii) verificar se a dosimetria da pena merece redução; e (iii) analisar a possibilidade de exclusão da pena de multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A absolvição por insuficiência probatória é inviável, pois a palavra da vítima, coerente e firme, corroborada pelo depoimento de testemunha ocular e demais provas produzidas nos autos, constitui elemento de convicção suficiente para embasar a condenação.

4. É prescindível a apreensão da arma empregada no crime de latrocínio quando existirem outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização;

5. A dosimetria da pena foi fundamentada na sentença, e o pleito defensivo de redução da basilar carece de impugnação específica, ferindo o princípio da dialeticidade recursal, o que impede seu conhecimento.

6. A pena de multa é parte integrante do preceito secundário do tipo penal, sendo sua imposição obrigatória, ainda que o sentenciado alegue hipossuficiência econômica, podendo apenas ser suspensa sua exigibilidade na execução penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A palavra da vítima, corroborada por outros elementos de prova, é suficiente para embasar a condenação pelo crime de latrocínio tentado. 2. É prescindível a apreensão da arma empregada no crime de latrocínio quando existirem outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização; 3. O princípio da dialeticidade impõe que os recursos apresentem impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não conhecimento da matéria. 4. A pena de multa é sanção cogente do tipo penal, sendo sua imposição obrigatória, com eventual suspensão da exigibilidade a ser analisada no juízo da execução penal.”

______________________

Dispositivos relevantes citado
s: CP, art. 157, § 3º, segunda parte; CP, art. 14, II; CP, art. 49.

Jurisprudências relevantes citadas
: TJMG, ApCrim n. 0013070-20.2020.8.13.0625, relator Des. Rubens Gabriel Soares, Sexta Câmara Criminal, j. 14/2/2023; TJSC, ApCrim n. 5004413-07.2021.8.24.0061, Rel. Des. Júlio César Machado Ferreira de Melo, 3ª Câmara Criminal, j. 10.11.2022; TJMG - Apelação Criminal 1.0116.18.000628-4/001, Rel. Des.(a) Doorgal Borges de Andrada , 4ª CÂMARA CRIMINAL, j. 16/10/2019; TJMG - Rec em Sentido Estrito 1.0000.24.488844-2/001, Relator(a): Des.(a) Anacleto Rodrigues , 8ª CÂMARA CRIMINAL, j. 12/12/2024; TJSC, ApCrim n. 0012628-31.2017.8.24.0018, Rel. Des. Hildemar Meneguzzi de Carvalho, 1ª Câmara Criminal, j. 21.05.2020; TJMT, ApCrim n. 0000627-20.2019.8.11.0078, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, 3ª Câmara Criminal, j. 19.10.2022; STJ. AgRg no AgRg no HC n. 513.940/MS, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, j. em 11/2/2020; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.667.363/AC, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 1/9/2020; TJDFT, Apelação Criminal n. 0004093-95.2018.8.07.0004, relator Robson Barbosa de Azevedo, 2ª Turma Criminal, j. 11/2/2021. Súmula 23 TJ/PA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do recurso, e, nessa extensão negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 17 a 24 de março de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA
Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Max dos Santos Tavares e Josué Soares de Oliveira apelam de sentença do Juízo da 1ª Vara da Comarca de Breves/PA, que os condenou, respectivamente, às penas de 14 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 10 dias-multa, e 13 anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 10 dias-multa, pela prática do crime tipificado no artigo 157, § 3º, segunda parte, na forma do artigo 14, II, do Código Penal (ID 11388621).

Em razões recursais, os apelantes pleiteiam a absolvição por insuficiência de provas, com fulcro no art. 386, IV, V e VII do CPP, sob o argumento de que não há nos autos termo de apreensão da arma ou exame de corpo de delito da vítima, configuradores da materialidade delitiva, alegando, ainda, a dúvida quanto à autoria dos fatos, requerendo a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, a aplicação da pena-base no mínimo legal, a modificação do regime inicial de cumprimento da pena e, por fim, a isenção da pena de multa e fixação de honorários advocatícios em favor do advogado dativo(ID 11388631).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção integral da sentença (ID 11388634), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 13645909).

É o relatório.

VOTO

Embora parcialmente admissível, o recurso não comporta provimento.

Na espécie, inexiste espaço para absolvição com fundamento em insuficiência probatória fundada no princípio do
in dubio pro reo
, pois há provas substantivas da materialidade e autoria do delito pelos elementos de convicção amealhados no curso do processo.

No presente caso, as provas colhidas são contundentes e demonstram, de forma inequívoca, a dinâmica criminosa. A vítima Raimundo Gomes Lobato, sob o crivo do contraditório, prestou relato firme e coeso, narrando que foi abordado pelos acusados, que tentaram lhe subtrair a carteira, ameaçando-o com uma arma caseira.

O depoimento encontra amparo nas declarações da testemunha ocular, Luciele Miranda Pires, que alegou em juízo ter presenciou os fatos, tendo confirmado a tentativa de disparo da arma pelos acusados, a luta corporal entre os assaltantes e a vítima na tentativa de roubar a carteira porta-cédulas, conforme consignado na sentença a seguir transcrita:

A vítima RAIMUNDO GOMES LOBATO afirmou na instrução processual que saiu com sua ex-cunhada Luciele para uma festa, mas não houve, então foram tomar vinho em frente à casa do seu pai; começaram a tomar vinho quando os acusados chegaram e pediram para beber do vinho; foi dado o vinho; a Luciele já os conhecia; o “Guariba” pediu um real, mas disse que não tinha dinheiro; foram embora, depois voltaram, o “Guariba” ficou por trás, nas suas costas, enquanto o Josué na sua frente;
o “Guariba” pulou no seu pescoço tentando lhe esganar e tentando puxar sua carteira; o Max o pegou por trás, enquanto o Josué tentava pegar seu dinheiro; não deixou pegar sua carteira; o Max estava com uma arma caseira apontando para seu rosto; Josué tentava puxar sua bolsa; o Max tentava disparar a arma, chegou a ouvir o “clique” do gatilho, mas não teve medo; o pai da Luciele chegou e saíram correndo sem levar nada
.

Chamou para sair; foram até a praça beber, após foram para a casa de seu pai; os acusados apareceram e pediram dinheiro à vítima, saíram e depois retornaram; saiu para acender um cigarro, ocasião em que escutou um barulho, quando
viu seu cunhado no chão e o Max segurando ele pela camisa, puxando por trás; o Max puxou uma arma caseira e nesse momento se jogou na frente de seu ex-cunhado; o Max “clicou” a arma três vezes tentando disparar a arma na direção do rosto da vítima, mas não conseguiu
. (ID 11388621, págs. 2/3)

Ademais, a negativa de autoria sustentada pelos recorrentes em juízo não encontra respaldo nos autos, mormente porque o apelante, Josué Soares de Oliveira, relatou a sua participação no crime na fase policial, mencionando detalhes da execução delitiva, a seguir transcrita:

“que confessa a autoria no crime, que estava na companhia de Guariba quando
tentaram roubar o senhor Raimundo, porém este reagiu e não quis entregar sua bolsa com o dinheiro, ocasião em que o declarante e Guariba que estava armado com uma arma caseira, agrediram Raimundo; QUE, no momento do fato Luciele (Luluzinha), começou a gritar por socorro, ocasião em que seu Celio (Pai de Luluzinha), apareceu no local, razão pela qual fugiram em direção ao campo da moinha do Robertão
” (ID 11388536).

Destarte, inexiste espaço para absolvição, incidindo a diretriz jurisprudencial das Cortes de Justiça Estaduais no sentido de que, “sendo o latrocínio crime complexo, ou seja, envolvendo subtração (roubo) e morte (homicídio), é possível que uma delas não se concretize e a outra sim, logo, se a subtração e a morte são tentadas ou se a subtração é consumada e a morte é tentada restará configurado a tentativa de latrocínio” (TJMG,
ApCrim n. 0013070-20.2020.8.13.0625
, relator Des. Rubens Gabriel Soares, Sexta Câmara Criminal, j. 14/2/2023), como se deu na espécie.

Outrossim, é prescindível a apreensão da arma empregada no crime de latrocínio quando existirem outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização (TJSC,
ApCrim n. 5004413-07.2021.8.24.0061
, Rel. Des. Júlio César Machado Ferreira de Melo, 3ª Câmara Criminal, j. 10.11.2022), como ocorreu no caso. Tal entendimento também encontra respaldo na Súmula n. 14 do TJPA.

Ademais, “em se tratando de crime complexo, para a configuração da tentativa de latrocínio é irrelevante que a vítima tenha sofrido lesão corporal, bastando à comprovação de que o agente agiu com dolo de matar para subtrair, ou ao menos assumiu esse risco.” (TJMG -
Apelação Criminal 1.0116.18.000628-4/001
, Rel. Des.(a) Doorgal Borges de Andrada , 4ª CÂMARA CRIMINAL, j. 16/10/2019). No mais, “é sabido que a realização de perícia, nos termos do art. 167 do Código de Processo Penal, pode ser suprida pelos demais elementos probatórios constantes dos autos, mormente quando harmônicos e coerentes entre si” (TJMG -
Rec em Sentido Estrito 1.0000.24.488844-2/001
, Relator(a): Des.(a) Anacleto Rodrigues , 8ª CÂMARA CRIMINAL, j. 12/12/2024).

Nesse contexto, restando demonstrada a participação ativa dos apelantes na tentativa de latrocínio e não havendo qualquer dúvida razoável que autorize a incidência do princípio do
in dubio pro reo
, impõe-se a manutenção da condenação nos moldes fixados na sentença condenatória.

Noutro giro, no tocante à
dosimetria da pena
, verifica-se que a defesa pleiteou genericamente a redução da basilar imposta, sem impugnar, de forma específica, os fundamentos utilizados na decisão recorrida.

Nesse contexto, incide o entendimento das Cortes de Justiça Estaduais no sentido de que “pelo princípio da dialeticidade recursal, segundo o qual o efeito devolutivo da apelação criminal encontra limites nas razões expostas pela defesa, não se pode conhecer do pedido genérico de redução da pena, sobretudo se o apelante não apresenta nenhum fundamento idôneo para ensejar a alteração da sentença nesse ponto.” (TJSC,
ApCrim n. 0012628-31.2017.8.24.0018
, Rel. Des. Hildemar Meneguzzi de Carvalho, 1ª Câmara Criminal, j. 21.05.2020. No mesmo sentido: TJCE,
ApCrim n. 0035826-47.2020.8.06.0001
, Rel. Des. Antônio Pádua Silva, 2ª Câmara Criminal, j. 25.05.2022; STJ,

AgRg no AREsp n. 2.060.531/SC
, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Quinta Turma, j. 17.05.2022 ).

Assim, considerando a inexistência de impugnação específica, em violação ao princípio da dialeticidade, não conheço do pleito referente à dosimetria penal, mantendo a valoração levada a efeito pelo juízo sentenciante, porquanto ausente qualquer teratologia ou flagrante ilegalidade sob esse ângulo (TJMT,
Ap Crim n. 0000627-20.2019.8.11.0078
, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, 3ª Câmara Criminal, j. 19.10.2022).

Por conseguinte, ressalto o entendimento sumulado por esta Corte de Justiça segundo o qual “a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena-base acima do mínimo legal” (Súmula 23/TJPA), hipótese retratada nos autos, com basilar exasperada nas circunstâncias do crime, em razão do
modus operandi
do crime praticado em concurso de pessoas (STJ,
AgRg no AgRg no HC n. 513.940/MS
, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, j. em 11/2/2020).

Diante da manutenção do cálculo dosimétrico, é impossível a modificação do regime inicial da pena.

Por derradeiro, inadmissível a
dispensa da pena pecuniária
, porquanto “a impossibilidade financeira do réu não afasta a imposição da pena de multa, inexistindo previsão legal de isenção do preceito secundário do tipo penal incriminador
"
(STJ,
AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.667.363/AC
, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 1/9/2020).

Na espécie, a
quantidade de dias-multa
foi estabelecida de forma proporcional à pena privativa de liberdade imposta, dentro dos limites previstos no art. 49 do Código Penal, sendo definitivamente fixada em 10 (dez) dias-multa, patamar mínimo, art. 49, do CP, enquanto o
valor do dia-multa
foi estipulado no patamar mínimo de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, conforme disposto no § 1º do art. 49 do CP.

Sendo assim, “a alegada hipossuficiência econômica dos réus para arcarem com o pagamento da pena de multa não serve para excluí-la, já que a pena pecuniária é sanção que integra o tipo penal violado, tratando-se de norma cogente de aplicação obrigatória, sob pena de flagrante violação ao Princípio da legalidade. Entretanto, caso o réu seja absolutamente insolvente, a pena pecuniária não poderá ser executada até que a sua condição financeira permita, ficando, portanto, suspensa a sua exigibilidade. Em todo caso, a análise dessa questão será de competência do juízo das Execuções Penais” (TJDFT,
Apelação Criminal n. 0004093-95.2018.8.07.0004
, relator Robson Barbosa de Azevedo, 2ª Turma Criminal, j. 11/2/2021).

Por fim, verifica-se que o advogado atuou na causa, oferecendo razões recursais em favor do apelante, na condição de defensor dativo (ID 11388624 - Pág. 16), de modo que, na linha da jurisprudência do STJ, "é cabível a fixação de honorários sucumbenciais recursais ao advogado dativo, desde que o trabalho adicional em grau recursal tenha sido realizado em favor da parte, na forma do art. 85, §11, do Código de Processo Civil - CPC/2015, aplicável, por analogia, ao processo penal" (STJ,
EDcl no AgRg no REsp 1905335/PR
,
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 5.10.2021).

Sendo assim, considerando o trabalho realizado em grau recursal, bem como o zelo demonstrado pelo advogado e o tempo despendido na elaboração da peça processual, fixa-se os honorários advocatícios no valor de R$ 2.000,00,
quantum
que se reputa razoável e proporcional, a ser pago pelo Estado do Pará.

Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso e, nessa extensão, nego-lhe provimento.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/03/2025